Tribunal: TJES
Processo: 5000415-88.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-88.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELSON FERREIRA GOMES e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. SITE ESPELHO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação de danos materiais e morais, decorrentes de fraude denominada "golpe do boleto falso" para quitação de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da instituição financeira perante fraude perpetrada em site espelho e aplicativo de mensagens; (ii) estabelecer a existência de concorrência de culpas entre as partes diante da negligência dos consumidores e da falha no dever de vigilância digital do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 14 da Lei 8.078/1990 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4)
A Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça impõe às instituições financeiras o dever de responder por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5)
O fornecimento voluntário de dados pessoais a estelionatários e o pagamento de boleto com beneficiário distinto da instituição credora evidenciam o descumprimento do dever de cautela pelos consumidores.

6)
A inércia da instituição financeira em promover a desindexação ou remoção de portais fraudulentos que utilizam o nome e a marca institucional configura defeito na prestação do serviço por falha no dever de vigilância.

7)
O art. 945 da Lei 10.406/2002 autoriza a fixação da indenização mediante o confronto da gravidade da culpa da vítima com a do autor do dano.

8)
A preponderância da conduta dos apelados sobre a falha do banco afasta o abalo extrapatrimonial indenizável e justifica a redução da reparação material ao percentual de 30% do prejuízo suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de diligência do banco em remover sites fraudulentos que utilizam a identidade visual institucional constitui falha no serviço por omissão no dever de vigilância.

2. A negligência do consumidor ao realizar pagamento de boleto falso sem conferência dos dados do beneficiário caracteriza culpa concorrente.

3. O reconhecimento de culpa concorrente em que a conduta da vítima se apresenta como fator determinante autoriza a redução proporcional da indenização material e a exclusão da compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: art. 14 da Lei 8.078/1990; art. 945 da Lei 10.406/2002; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; TJ-PA, AC 08552087020228140301, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04.11.2025; TJ-SP, AC 10028115720248260071, Rel. Adilson de Araujo, j. 26.09.2024; TJ-MG, AC 50029817020218130024, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 12.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os recorridos financiaram um caminhão Mercedes Benz LS 1634 junto ao banco apelante.

Ao buscarem a quitação antecipada do contrato mediante mecanismos de busca na internet (site Google), acessaram sítio eletrônico fraudulento que mimetizava o portal oficial da instituição financeira.

Por meio de contato via aplicativo de mensageria
WhatsApp
, forneceram informações sensíveis para emissão de boleto de quitação antecipada e efetuaram dois pagamentos que totalizaram R$ 32.340,54, acreditando cuidar da liquidação do débito.

Sentença pela parcial procedência da pretensão, sob o fundamento de que a fraude ocorrera no âmbito da operação bancária, hipótese de fortuito interno.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a responsabilidade da instituição financeira em face do "golpe do boleto falso" originado em site espelho, bem como a existência de concorrência de culpas entre as partes.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 479,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Como se depreende, a responsabilidade do fornecedor de serviços é pautada na
teoria do risco do empreendimento
, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como cediço, nos casos de “golpe do boleto falso”, a jurisprudência da Corte de Cidadania tem reconhecido a responsabilidade da instituição financeira quando há
vazamento de dados sigilosos
, permitindo que os golpistas obtenham acesso às informações dos consumidores, induzindo-os a erro:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4 . Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento,
é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos
. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5.
Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras
. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais.
Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço
(art. 14 do CDC e art . 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7.
O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Consoante a narrativa fática e o Boletim de Ocorrência, os apelados iniciaram a conversa por aplicativo e forneceram voluntariamente os dados pessoais e contratuais aos criminosos (CPF, placa do veículo, valor das parcelas, dia do vencimento e valor da proposta anterior de quitação),
não ficando demonstrado o vazamento prévio de dados pela base do banco
.

Ademais, agiram com desatendimento ao dever de cautela ao não verificarem que o beneficiário final do pagamento era a empresa diversa, com razão social e CNPJ distintos da instituição financeira.

Com efeito,
“a jurisprudência pátria tem entendido que golpes de phishing praticados fora dos canais oficiais da instituição financeira configuram fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, desde que não se comprove falha sistêmica ou omissão imputável ao banco”
. (TJ-PA,Apelação Cível 08552087020228140301 31296218, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nas hipóteses de fortuito externo aliada à incúria do consumidor, a jurisprudência tem afastado o dever de indenizar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO INDEVIDO A TERCEIRO . FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e moral formulados, em decorrência de pagamento de fatura de energia elétrica a um terceiro desconhecido, vítima de golpe do boleto falso. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 200,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por dano moral . A empresa ré alega inexistência de falha no serviço prestado, pois o pagamento foi realizado a terceiro estranho à relação contratual, configurando fortuito externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação de serviços por parte da ré que justifique sua responsabilização por danos materiais e moral; e (ii) se a fraude envolvendo o pagamento indevido a terceiro configura fortuito externo, excludente da responsabilidade da concessionária . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O golpe do boleto falso, perpetrado por terceiro, caracteriza-se como fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os prejuízos alegados pelo autor, afastando sua responsabilidade, conforme prevê o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . 4
.
A fraude não foi facilitada por qualquer falha na prestação de serviços da ré, visto que o boleto foi gerado e pago em ambiente fora do controle da concessionária. Não há provas de que a empresa tenha contribuído para o evento danoso, tampouco que tenha vazado ou gerido de forma inadequada os dados do autor. 5. A culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento, é excludente do dever de indenizar. O autor poderia ter confirmado os dados do destinatário antes da efetivação do pagamento
. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10028115720248260071 Bauru, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/09/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO . PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame Ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra devedor fiduciante, cumulada com reconvenção em que este requereu a declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e restituição de valores . Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo a quitação parcial e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais. Interposição de duas apelações: (i) pela Pagseguro Internet Ltda., alegando inexistência de falha em seus serviços e rompimento do nexo causal; e (ii) pela Aymoré Crédito, sustentando que o pagamento não foi direcionado ao credor e que não há quitação do contrato nem responsabilidade indenizatória. II . Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira credora pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, mediante boleto adulterado encaminhado fora dos canais oficiais; (ii) saber se o pagamento realizado a beneficiário diverso descaracteriza a mora e gera efeitos de quitação parcial do contrato de financiamento. III. Razões de decidir A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) admite excludente quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O pagamento foi realizado a terceiro fraudador, por meio de boleto falso, fora dos canais oficiais do banco, configurando fortuito externo e rompendo o nexo causal. A negligência do consumidor em não conferir os dados do beneficiário caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira e da intermediadora de pagamentos
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50029817020218130024, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 12/11/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025)

Sob outra perspectiva,
observa-se que a instituição financeira falhou
no
dever de vigilância e segurança digital ao
não pleitear a remoção/
desindexação
de site fraudulento que utiliza
va
indevidamente
a identidade visual
da empresa
(nome e marca)
para atrair consumidores
.

A omissão em promover a célere retirada de falsos portais do ar configura defeito na prestação do serviço, pois o risco de fraudes eletrônicas é inerente à atividade bancária moderna.

Tais circunstâncias revelam a ocorrência de
culpa
concorrente
, nos termos do art. 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Em todo caso,
a conduta dos recorridos é o fator determinante para o êxito da fraude
, sobretudo em transações de elevado valor, que exigem minucioso diligenciamento e redobrada cautela.

Nesse sentido, os elementos de prova são seguros ao apontar que o comportamento dos recorridos fora o fator preponderante para a ocorrência dos danos, sendo menor a influência da postura da instituição financeira quanto aos fatos, de modo que
a culpa concorrente deve ser distribuída na ordem de 70% para
os apelados
e de 30% para o
banco
apelante.

Quanto aos danos morais, o reconhecimento da culpa concorrente e a natureza da falha afastam o abalo extrapatrimonial indenizável, tratando-se de infortúnio cujas consequências decorreram, em parte, da própria conduta das vítimas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para afastar a condenação por dano moral e liminar a indenização por danos materiais em 30% dos valores pagos.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser rateados entre as partes na proporção de 70% para os recorridos e 30% para a instituição recorrente, observada a assistência judiciária gratuita deferida aos apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)